Tribunal: TJDFT
Processo: 0733972-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0733972-45.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TRANS-SOL TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME AGRAVADOS: ELIANE CANDIDA MARTINS DE OLIVEIRA E REINALDO COELHO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TRANS-SOL TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME, em desfavor de ELIANE CANDIDA MARTINS DE OLIVEIRA e REINALDO COELHO, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 166328461 proferida nos autos da Ação de Despejo no 0714799-77.2020.8.07.0020 pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intimem-se as partes agravadas para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília,18 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator